Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713349-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RINALDO FRAZAO, MARIA SOCORRO FRAZAO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O FRANCISCO RINALDO FRAZÃO e MARIA SOCORRO FRAZÃO interpõem Agravo de Instrumento com pedido liminar (ID 34841530), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença proferida no bojo de embargos à execução, indeferiu o requerimento de apresentação de memória atualizada do débito perseguido na execução de título extrajudicial originária, sob o fundamento de que, nos autos do cumprimento de sentença, “não há espaço para juntada da memória do débito perseguido na via executiva. Isso porque aqui somente tem lugar a cobrança das verbas sucumbenciais arbitradas nos embargos à execução, de modo que a memória atualizada do débito, com os devidos ajustes, deve ser canalizada ao processo de execução”. Em síntese, os recorrentes argumentam que a r. decisão agravada viola a coisa julgada e impossibilita a análise do correto valor da dívida. Sustentam, ainda, a inexistência de empecilho “para a implementação de obrigações de fazer na fase de cumprimento de sentença decorrente de embargos à execução”. Reputam presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, especialmente diante da alegação de que o prosseguimento da execução acarretará a penhora e o leilão do imóvel residencial dos agravantes. Requerem, liminarmente, a suspensão do feito executivo e, no mérito, a intimação da agravada para apresentar novo cálculo da dívida. Dispensado o preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça, na origem, aos ora recorrentes. É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, CPC), se a imediata eficácia da decisão agravada acarretar à parte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743.), razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, toda a fundamentação do recurso se volta exclusivamente à demonstração da probabilidade do direito ou de provimento do recurso, inexistindo qualquer argumento apto a indicar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a ser sofrido pelos agravantes, tampouco risco ao resultado útil do processo, caso mantida a eficácia da r. decisão impugnada. Isso porque não há, na origem, qualquer determinação expropriatória de bens dos agravantes. O que se constata, em consulta aos autos originários, é a simples existência de petição da agravada, requerendo a penhora de imóvel de propriedade dos agravantes, pedido cuja viabilidade há de ser oportunamente analisada, descabendo sobre ele incursão, no momento atual. Não divisando, dessarte, a urgência alegada pelos agravantes, indefiro o pedido liminar. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora